Tribunal: TJSP
Processo: 1013975-71.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Contrato – Cédula de crédito bancário de financiamento de veículo, com pacto adjeto de alienação fiduciária – Ação revisional de cláusulas e encargos, cumulada com repetição em dobro de indébito – Sentença de improcedência da pretensão e inconformismo do autor – Abusividade da taxa de juros, superior à taxa média de mercado, não configurada, que imprescinde de prova cabal – Custo Efetivo

Ementa:
Contrato – Cédula de crédito bancário de financiamento de veículo, com pacto adjeto de alienação fiduciária – Ação revisional de cláusulas e encargos, cumulada com repetição em dobro de indébito – Sentença de improcedência da pretensão e inconformismo do autor – Abusividade da taxa de juros, superior à taxa média de mercado, não configurada, que imprescinde de prova cabal – Custo Efetivo Total (CET) estipulado no contrato – Transparência – Custo Efetivo Total (CET) que discrepa da taxa de juros efetiva por compreender outros encargos e despesas – Reexame das tarifas bancárias com a observância de acórdãos do Col. STJ no julgamento de recursos especiais repetitivos – Tarifa de cadastro legítima ao ser contratado o financiamento – Súmula n. 566 do Col. STJ – Tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato legítimas e sem onerosidade excessiva no caso concreto – Título de capitalização, no entanto, indevido ao configurar venda casada vedada pelo art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor – Título de capitalização a ser restituído – Atualização monetária desde os pagamentos diluídos nas prestações mensais, como for apurado em liquidação de sentença, e juros de mora legais (art. 406 do Código Civil c.c. o art. 161, § 1°, do CTN) desde a citação – Restituição sem a dobra do art. 42, parágrafo único, do CDC, se não houve má-fé da ré – Parcial procedência da pretensão – Decaimento do autor em maior proporção, mantidos a seu cargo os ônus de sucumbência, ressalvada a gratuidade processual – Honorários advocatícios majorados "ope legis" (art. 85, § 11, do novo CPC) – Recurso provido em parte, com observação.